Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-53.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, omissão, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que houve dano moral, pois, a embargada, usando do abuso do poder econômico e jurídico, sendo que o bloqueio das ligações seria inócuo, pois as ligações são realizadas por sistemas automatizados em cujos números de identificação são fictícios e aleatórios, portanto, cada ligação aparece um número diferente, o que impossibilita o bloqueio.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 e 6 da ementa, “5. A jurisprudência desta Turma é uníssona quanto ao descabimento de dano moral, em razão de excessivas ligações telefônicas, para cobrança de dívidas ou oferecimento de produtos e serviços, considerando a impropriedade de tais condutas de malferir os direitos de personalidade, sobretudo diante da existência de meios para se evitar o seu recebimento, como, por exemplo, bloqueio de números telefônicos. Nesse toar: acórdão 1332963, 07091049620208070003, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, julgado em 09/04/2021, dje: 27/04/2021; acórdão 1315489, 07113800320208070003, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Primeira Turma Recursal, julgado em 29/01/2021, dje: 09/03/2021; acórdão 1152114, 07345901520188070016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/02/2019, dje: 14/03/2019. Ademais, não se demonstrou, na espécie, a realização de cobrança por meio vexatório da dívida inexigível ou a negativação do nome do autor/recorrente. 6. Nada obstante, mantém-se incólume a obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção de realização de novas ligações/mensagens, sob pena de astreintes.(...)”. (grifo nosso).
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.